Tribunal: TJSP
Processo: 1029565-95.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
r Estadual no 1.012/07, que se mostrou indevida, visto que o referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000, por ofensa aos princípios da presunção de inocência ou não culpabilidade e da irredutibilidade de vencimentos – Precedentes do E. STF, do C. STJ e desta C. Corte – Não exercício da função pública que se dá por circunstância alheia à vontade do impetrante, visto que preso cautelarmente, razão pela qual não se presta a justificar a suspensão dos seus vencimentos – Enriquecimento sem causa não verificado – Regras do auxílio-reclusão que não interferem na manutenção dos vencimentos do servidor público preso até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, sendo o caso apenas de eventual compensação em caso de pagamentos realizados à família a este título – Precedentes desta C. Corte – Sentença mantida – Recurso de apelação e remessa necessária desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1029565-95.2021.8.26.0053; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 10/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/02/2023

Data de publicação:

10/02/2023

Ementa:
CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS DECORRENTE DE PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – Suspensão dos vencimentos do impetrante (policial militar preso preventivamente) baseada no art. 70 da Lei Estadual no 10.261/68, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual no

Ementa:
CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS DECORRENTE DE PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – Suspensão dos vencimentos do impetrante (policial militar preso preventivamente) baseada no art. 70 da Lei Estadual no 10.261/68, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual no 1.012/07, que se mostrou indevida, visto que o referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000, por ofensa aos princípios da presunção de inocência ou não culpabilidade e da irredutibilidade de vencimentos – Precedentes do E. STF, do C. STJ e desta C. Corte – Não exercício da função pública que se dá por circunstância alheia à vontade do impetrante, visto que preso cautelarmente, razão pela qual não se presta a justificar a suspensão dos seus vencimentos – Enriquecimento sem causa não verificado – Regras do auxílio-reclusão que não interferem na manutenção dos vencimentos do servidor público preso até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, sendo o caso apenas de eventual compensação em caso de pagamentos realizados à família a este título – Precedentes desta C. Corte – Sentença mantida – Recurso de apelação e remessa necessária desprovidos.